Tribunal: TJES
Processo: 5017641-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017641-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEAN COSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Meras alegações, por mais respeitaveis que seja, não fazem prova do alegado. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017641-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEAN COSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SYLVIA RENATA RODRIGUES GUIMARAES NIEBUHR - ES35238

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
JEAN COSTA DE OLIVEIRA
contra r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que não reconheceu o cumprimento integral da pena quanto à ação penal de nº 0002365-34.2016.8.08.0045.

Sustenta o agravante a necessidade de reconhecimento da detração penal, o que ensejaria a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

Inicialmente, vale esclarecer que o agravante encontra-se condenado a uma pena total de 23 anos, 08 meses e 06 dias de pena, com regime inicial de cumprimento como sendo fechado.

Pois bem.

Após atenta análise dos autos verifico não assistir razão à defesa.

Verifico que o agravante foi preso foi preso em 21/07/2016 permanecendo custodiado até 25/10/2016, o que totaliza 03 (três) meses de prisão preventiva, nos autos de processo nº 0002365-34.2016.8.08.0045.

Em seguida, o acusado foi condenado à pena de 02 meses e 26 dias de detenção.

Contudo, cumprindo as determinações exaradas pela Lei de Execuções Penais, o magistrado de primeira instância, unificou as penas das condenações impostas ao agravante, o que totalizou 23 anos, 08 meses e 06 dias de pena.

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que os 03 meses de prisão preventiva cumpridos nos autos de nº 0002365-34.2016.8.08.0045, foram efetivamente computados como tempo de pena cumprido.

Mas, em razão da unificação das penas impostas ao agravante, não é capaz de gerar a extinção da punibilidade.

Assim, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.